Tribunal: TJES
Processo: 5011568-81.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011568-81.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: WEDER DIAS DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO - EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL – CORREÇÃO
EX OFFICIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrido em face do acórdão (ID 15105938) que conheceu do recurso da recorrente e lhe deu parcial provimento para minorar o valor dos danos arbitrados em sentença.

Do teor dos embargos, extrai-se a existência de erro material na decisão colegiada, porquanto, ao longo do voto, arguiu-se a necessária redução dos danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mas, em seu dispositivo, fez-se constar a minoração para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contudo, de pronto, verifico que os embargos de declaração são
intempestivos
(ID 15380400), restando ausente pressuposto de admissibilidade imprescindível, razão pela qual
NÃO O CONHEÇO.

Todavia, verifico clara contradição do teor do acórdão de ID 15105938, que se evidencia do seguinte trecho:

“[...] Dessa forma, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo por adequada a redução do quantum indenizatório para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
valor que se mostra suficiente para compensar o sofrimento do consumidor e atender à função pedagógica da indenização.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar os termos da sentença, reduzindo o
quantum
indenizatório pelos danos morais experimentados pelo recorrido ao montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante provimento parcial do recurso inominado.”

Ante o exposto,
ex officio
, retifico o dispositivo do referido acordo, para que:

Onde se lê:
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar os termos da sentença, reduzindo o
quantum
indenizatório pelos danos morais experimentados pelo recorrido ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante provimento parcial do recurso inominado.”

Leia-se:
Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar os termos da sentença, reduzindo o
quantum
indenizatório pelos danos morais experimentados pelo recorrido ao montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sem condenação de custas e honorários advocatícios, ante provimento parcial do recurso inominado.”

Intimem-se as partes. Diligencie-se o necessário.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)